Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0733064-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: EMERSON MARQUES DA SILVA DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, esclareça o autor/recorrido se o valor do empréstimo (R$33.401,85) foi retirado (debitado) da sua conta pelo Banco ao cancelar o contrato de empréstimo. Ficam as partes advertidas de que devem prestar informações verdadeiras e completas, sob pena de incorrer em litigância de má-fé. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA